Tribunal: TJSP
Processo: 0084403-34.2009.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo – art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 - Absolvição em face da atipicidade da conduta - Impossibilidade – A conduta do apelado é típica, independentemente de se tratar de arma desmuniciada - Sabe-se que, os crimes previstos na Lei do Desarmamento, têm como objeto jurídico tutelado a paz pública, pois a lei visa prevenir a ocorrência de crimes mais graves praticados

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo – art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 - Absolvição em face da atipicidade da conduta - Impossibilidade – A conduta do apelado é típica, independentemente de se tratar de arma desmuniciada - Sabe-se que, os crimes previstos na Lei do Desarmamento, têm como objeto jurídico tutelado a paz pública, pois a lei visa prevenir a ocorrência de crimes mais graves praticados com armas de fogo - Ainda, observa-se que a lei menciona, expressamente, no dispositivo legal, que é punível a posse ou o porte ilegal de arma de fogo, de munição ou de acessórios desta.
É claro que, a munição, por si só, não pode causar dano nenhum. Sendo assim, fica evidente que o legislador não se restringiu apenas aos reais danos que a posse ou o porte ilegal pode causar, mas considerou, principalmente, o perigo que este causa à paz pública, à segurança nacional - Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Condenação mantida – Pena, regime e substituição inalterados – Recurso improvido.